Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019665-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADIR VOLTOLINE - CPF: 284.273.271-53 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado e por autarquia previdenciária estadual contra acórdão da Turma Recursal que manteve decisão reconhecendo o direito de aposentada portadora de neoplasia maligna à isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. Os embargantes suscitam preliminar de dispensa do depósito prévio da multa aplicada em agravo interno e alegam omissões e contradições quanto à (i) necessidade de incapacidade laboral total prevista em lei estadual; (
ii
) efeitos da Emenda Constitucional no 103/2019; e (
iii
) termo inicial dos juros de mora, em alegado desacordo com o Tema 88/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o depósito prévio da multa aplicada à Fazenda Pública para interposição de novos recursos; (
ii
) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a exigência de incapacidade total e ao reconhecer a isenção com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; e (
iii
) estabelecer se há omissão quanto à aplicação do Tema 88/STJ sobre o termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 5o, do CPC/2015 dispensa expressamente a Fazenda Pública do depósito prévio da multa processual aplicada em agravo interno, de modo que o conhecimento dos embargos não depende de tal depósito.

O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição ao afastar a exigência de incapacidade total prevista na Lei Complementar Estadual no 700/2021, pois fundamenta-se na interpretação sistemática do ordenamento e na prevalência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia e legalidade tributária (CF, art. 150, I e § 6o), aplicando por analogia a proteção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, que não condiciona a isenção à invalidez.

A revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC no 103/2019 não afeta o reconhecimento da isenção, pois o benefício decorre de legislação federal de caráter protetivo, compatível com o novo regime constitucional.

Não há omissão quanto ao Tema 88/STJ, uma vez que o acórdão embargado aplicou distinção fundamentada, fixando a citação como termo inicial dos juros de mora em razão da natureza previdenciária e da mora
ex
persona configurada
no momento em que
a Fazenda é citada.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já decidido e deve ser rejeitado quando evidenciado seu caráter meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública está dispensada do depósito prévio da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, nos termos do § 5o do mesmo artigo.

A isenção da contribuição previdenciária ao aposentado portador de moléstia grave independe de comprovação de incapacidade laboral total, bastando a constatação da doença prevista em lei federal.

A revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC no 103/2019 não afasta a aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, nem restringe o alcance protetivo de normas infraconstitucionais mais favoráveis.

O Tema 88/STJ não se aplica quando o acórdão adota distinção fundada na natureza previdenciária do crédito e na configuração da mora a partir da citação válida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 40, § 21 (revogado), 150, I e § 6o; EC no 103/2019; CPC, art. 1.021, §§ 4o e 5o; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; LCE/MT no 700/2021, art. 3o; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 88; STF, Tema no 810; STJ, Tema no 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o no 03.507.415/0001-44, e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, autarquia estadual inscrita no CNPJ sob o no 22.594.192/0001-44, doravante referidos como Embargantes, em face do venerando acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sob o ID 326595372. O referido julgado, em análise de Agravo Interno interposto pelos ora Embargantes, manteve incólume a decisão monocrática de ID 306257396, a qual havia dado provimento ao Recurso Inominado da parte autora,
ADIR VOLTOLINI
, reconhecendo, em última análise, o direito dela à isenção da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria, dado o fato de ser portadora de neoplasia maligna, moléstia grave expressamente contemplada no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88.

A peça recursal
aclaratória
, devidamente protocolada sob o ID 328123381, inicia-se com uma questão preliminar de relevante cunho processual, na qual os Embargantes suscitam a imediata dispensa do depósito prévio da multa processual que lhes foi aplicada no aresto objurgado, fundamentando tal pedido na prerrogativa inescusável conferida à Fazenda Pública pelo mandamento legal do artigo 1.021, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Superada essa questão, passam os Embargantes à adução da existência de vícios de omissão e contradição intrínsecos ao julgado colegiado, sustentando, em linhas gerais, que a Turma Recursal não teria enfrentado, com a profundidade necessária, três pontos essenciais ao deslinde meritório.

O primeiro ponto de discordância manifestado cinge-se à imperatividade da comprovação de incapacidade laboral total como condição
sine

qua
non
para a concessão da isenção pleiteada, critério este supostamente estabelecido de forma cogente pela Lei Complementar Estadual no 700/2021. Os Embargantes argumentam que o acórdão, ao afastar tal exigência, baseou-se em uma interpretação meramente analógica da Lei Federal no 7.713/88, norma que, segundo a sua ótica, regularia exclusivamente o Imposto de Renda e não a contribuição previdenciária, sendo, portanto, um instituto jurídico de natureza e regime constitucional distintos, o que geraria uma contradição insanável no corpo do decisum.

Em um segundo momento, os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão por falhar em apreciar o impacto da Emenda Constitucional no 103/2019, que, ao promover a revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal, teria, de forma definitiva, retirado qualquer suporte constitucional para a extensão automática de benefícios previdenciários sem que houvesse uma previsão legal específica e expressa na legislação local, tornando a lei estadual, com suas restrições de incapacidade total, o único parâmetro normativo aplicável ao caso.

O terceiro e derradeiro ponto de irresignação concentra-se na alegada omissão quanto à tese vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 88, que preconiza a incidência dos juros de mora, na repetição de indébito de natureza tributária, somente a partir do trânsito em julgado da decisão judicial, em estrita consonância com o disposto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, de modo que a fixação da incidência a partir da citação, conforme determinado no V. Acórdão, contrariaria frontalmente o precedente de observância obrigatória e a legislação federal de regência.

Com base nestas alegações, os Embargantes pleiteiam o conhecimento e o acolhimento destes Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, objetivando, em última instância, a completa reforma do Acórdão embargado para se julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, para que haja a adequação do termo inicial dos juros de mora, fixando-o na data do trânsito em julgado.

A parte Embargada, embora regularmente intimada para apresentar suas contrarrazões ao recurso, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certificado pela Gestora Judiciária no documento de ID 331858861.

É o sucinto relatório do essencial. Passo à análise e votação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submetem-se à apreciação desta Egrégia Primeira Turma Recursal os Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Pública Estadual e pela MTPREV, recurso que, embora apresentado sob a roupagem técnica de saneamento de omissões e contradições, desvela, em sua substância, um profundo e notório inconformismo com a conclusão jurídica deste Colegiado, buscando-se, indevidamente, a reforma do mérito através da via estreita e inadequada dos
aclaratórios
.

I. DO CONHECIMENTO E DA ANÁLISE PRELIMINAR: DISPENSA DO DEPÓSITO DA MULTA

Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No exame da questão prefacial ventilada pelos Embargantes, referente à desnecessidade do depósito prévio da multa processual aplicada no bojo do Agravo Interno (artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil), impõe-se a declaração da razão jurídica em favor dos recorrentes. O acórdão embargado, ao cominar a penalidade por entender que o Agravo Interno possuía caráter manifestamente protelatório, o fez com base
no poder-dever sancionatório previsto na lei processual. Entretanto, a exigência do depósito imediato do valor da multa, como condição para a interposição de recursos subsequentes, comporta uma exceção legal que atende ao regime jurídico diferenciado da Fazenda Pública, conforme expressamente delineado no parágrafo 5o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que preceitua de maneira clara e inequívoca:
“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
A prerrogativa aqui estabelecida visa a proteger o patrimônio público de dispêndios desnecessários enquanto o processo ainda se encontra em fase de discussão, assegurando que o pagamento de multas ou condenações só ocorra após o trânsito em julgado, momento em que a obrigação se torna definitiva e deve ser liquidada pelo regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, conforme o montante. Destarte, acolho esta preliminar específica para reconhecer que o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração independe do depósito prévio da multa aplicada.

II. DO MÉRITO RECURSAL: DA BUSCA POR REDISCUSSÃO DE TEMA EXAUSTIVAMENTE DECIDIDO

Transposta a questão preliminar de admissibilidade, debruço-me sobre o cerne do mérito recursal dos Embargos de Declaração, no qual os Embargantes insistem na existência de omissões e contradições que, na realidade, refletem apenas a sua insatisfação para com a tese jurídica adotada pelo Colegiado sentenciante. O recurso de Embargos de Declaração, em sua essência e nos termos prescritos pelo Código de Processo Civil, não se presta à rediscussão de matérias de fundo já decididas de forma fundamentada e coerente, ainda que a conclusão alcançada pelo órgão julgador não se coadune com aquela defendida pela parte sucumbente. A tese meritória veiculada no Acórdão objurgado foi objeto de análise aprofundada, demonstrando-se claramente os motivos pelos quais os requisitos adicionais impostos pela legislação estadual não poderiam prevalecer em face da teleologia protetiva da norma federal e dos princípios constitucionais.

II.1. Da Alegada Omissão Concernente à Exigência de Incapacidade Laboral Total e a Sinergia Normativa entre a Legislação Federal e Estadual

O primeiro argumento meritório dos Embargantes sustenta que o V. Acórdão teria incorrido em omissão ou contradição por afastar a exigência de incapacidade laboral total para qualquer atividade, prevista no artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 700/2021, baseando-se, supostamente, em mera analogia com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88, que versa especificamente sobre a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física.

Contrariamente ao que é pugnado, o Acórdão não se omitiu, tampouco incorreu em contradição, pois a tese jurídica adotada foi expressamente fundamentada em uma interpretação sistemática do ordenamento, considerando a hierarquia das normas e os princípios constitucionais que regem a proteção social de portadores de moléstias graves. A decisão colegiada analisou de forma direta o dispositivo local, reconhecendo, todavia, que a imposição de um critério restritivo adicional – a completa incapacidade laborativa – para a isenção da contribuição previdenciária de aposentados portadores de neoplasia maligna, acaba por criar uma distinção desrazoável e desproporcional.

A fundamentação do julgado é clara ao asseverar que "Tal exigência [de incapacidade total], embora válida no âmbito administrativo, não pode restringir direito previsto na legislação federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I e §6o) e à isonomia, pois cria distinção entre contribuintes em idêntica situação clínica. A lei federal não condiciona a isenção à invalidez ou incapacidade total, mas apenas à condição de aposentado portador de moléstia grave constante do rol legal", mantendo-se o entendimento de que a neoplasia maligna, uma vez comprovada, é o fato gerador suficiente para o benefício, aplicando-se, sim, por analogia ou paralelismo normativo, o rol da lei federal, que se tornou um padrão de proteção em todo o território nacional. Aceitar o argumento dos Embargantes implicaria em anular a função precípua do Judiciário de harmonizar as leis locais com os preceitos protetivos de natureza federal e constitucional, permitindo que a legislação estadual estabelecesse um ônus desumano e desnecessário (qual seja, estar totalmente incapacitado), contrariando a própria finalidade humanitária da isenção.

Ademais, no que tange à alegada omissão sobre a suposta falta de amparo constitucional após a Emenda Constitucional no 103/2019, que revogou o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal, a argumentação também falha por completo. A revogação do referido dispositivo apenas retirou a previsão constitucional de base de cálculo reduzida (o dobro do limite do RGPS) para o desconto previdenciário em casos de moléstia grave, mas em nada afeta a interpretação do rol de doenças graves estabelecido em legislação federal para fins de isenção tributária. A isenção reconhecida não deriva diretamente do dispositivo constitucional revogado, mas sim da conjugação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia com a legislação infraconstitucional (Lei no 7.713/88), configurando-se a neoplasia maligna como um fato objetivo que enseja a proteção especial. A decisão proferida não se furtou de aplicar o regime constitucional vigente, e o fato de não ter reiterado a literalidade da EC no 103/2019 de maneira exaustiva não configura omissão, uma vez que a conclusão alcançada é plenamente compatível com o novo panorama constitucional, que exige, ainda assim, a observância dos princípios federativos e da isonomia, impedindo a criação de distinções mais rigorosas do que aquelas previstas na lei geral de caráter protetivo.

II.2. Da Inexistência de Omissão quanto ao Tema Repetitivo 88/STJ e o Termo Inicial dos Juros de Mora

Os Embargantes também insistem na tese de que o acórdão deveria ter aplicado a tese firmada no Tema Repetitivo no 88 do Superior Tribunal de Justiça, que, em geral, determina que os juros de mora em repetição de indébito tributário fluam somente a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme também previsto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Neste particular, o vício alegado é inexistente, pois o acórdão embargado dedicou um tópico específico para tratar da questão, empregando, implicitamente, a técnica do
distinguishing
. O julgado reconheceu expressamente a regra geral da Súmula 188 do STJ, mas justificou seu afastamento na situação concreta, definindo a citação como termo inicial dos juros de mora. A fundamentação apresentada foi a de que, na repetição de indébito decorrente de exigência indevida por vício de legalidade — como é o caso da cobrança previdenciária em desconformidade com o regime protetor do portador de moléstia grave — a jurisprudência em matéria fazendária admite a fluência dos juros a partir da citação, mormente porque o ente público, ao ser citado, toma conhecimento da pretensão e da base legal que a sustenta, ocasião em que se constitui a mora.

A decisão se alinha, pois, à necessidade de reconhecer a mora
ex
persona
a partir da citação, quando se questiona a própria legalidade da exação desde o seu nascedouro, e harmoniza-se com os paradigmas de atualização dos débitos da Fazenda Pública, citando, inclusive, os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. A simples menção ao Tema 88/STJ e a subsequente refutação de sua aplicação integral ao caso concreto, com a indicação de uma solução jurídica diversa e devidamente motivada, impede que se configurem os alegados vícios processuais de omissão ou contradição. A Corte, ao exercer sua função jurisdicional, privilegiou uma interpretação que considera a natureza previdenciária e social da demanda, em detrimento de uma leitura fria e literal do artigo 167 do CTN, que se aplica com mais rigor à restituição de tributos cuja legalidade não estava previamente questionada ou que dependam de uma complexa constituição do crédito. Reitera-se que a via dos Embargos de Declaração não pode ser utilizada para obter uma nova decisão favorável à Fazenda, sendo a matéria do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária considerada exaustivamente debatida no Acórdão recorrido.

III. DO CARÁTER PROTELATÓRIO E DA MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO

Em derradeiras considerações, é imperioso reafirmar que o recurso de Embargos de Declaração veiculado pelos Embargantes demonstra um inequívoco viés de protelação da tutela jurisdicional deferida à parte autora, que é uma aposentada portadora de neoplasia maligna. Todas as questões levantadas nos
aclaratórios
foram, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, expressa ou implicitamente mediante a adoção de uma tese jurídica contrária, enfrentadas pelo Colegiado no julgamento do Agravo Interno. A reiteração desses argumentos sob a alegação de vícios inexistentes somente contribui para procrastinar a efetividade do direito reconhecido judicialmente, confirmando, em última análise, a correção da multa aplicada anteriormente. A função processual dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar o julgado, e não permitir que o sucumbente exija uma nova fundamentação que se harmonize com suas teses jurídicas rechaçadas. A clareza do Acórdão, somada à precisão dos fundamentos ora ratificados, atesta a inexistência dos vícios apontados, tornando imperativa a rejeição da pretensão de mérito dos Embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e em consonância com o que restou expressamente decidido no Acórdão objurgado, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, voto no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o venerando acórdão de ID 326595372 por seus próprios e escorreitos fundamentos, acrescidos das razões complementares aqui expendidas, sanando-se, todavia, a preliminar de dispensa de depósito prévio da multa em razão da prerrogativa legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026